Tribunal: TRF3
Processo: 0027183-38.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
28/821)

0027183-38.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027183-38.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: HELENA MARTA SALGUEIRO ROLO - SP236055-N

APELADO: ICHIRO KARASAWA

Advogado do(a) APELADO: MITIKO MARCIA URASHIMA YAMAMOTO - SP73831-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONCESSÃO A ESTRANGEIROS. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. A assistência social é devida aos brasileiros natos e naturalizados, bem como aos estrangeiros residentes no país. RE 587970.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora e sua família possuem patrimônio constituído que permite o sustento do autor.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese do §3o do artigo 98 do CPC/2015.

6. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027183-38.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: HELENA MARTA SALGUEIRO ROLO - SP236055-N

APELADO: ICHIRO KARASAWA

Advogado do(a) APELADO: MITIKO MARCIA URASHIMA YAMAMOTO - SP73831-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027183-38.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: HELENA MARTA SALGUEIRO ROLO - SP236055-N

APELADO: ICHIRO KARASAWA

Advogado do(a) APELADO: MITIKO MARCIA URASHIMA YAMAMOTO - SP73831-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal.

A sentença, prolatada em 04.07.2016, julgou procedente o pedido conforme dispositivo que ora transcrevo: “Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ICHIRO KARASAWA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para conceder ao autor o benefício de amparo assistencial, previsto no artigo 20 da Lei n° 8.742/93, que por sua vez foi complementado pelo Decreto n° 1.744/95, beneficiando-a com unia pensão mensal no valor de 1 (um) salário mínimo, a partir do pedido administrativo indeferido. Correção monetária e juros de mora das parcelas vencidas a partir da data do indeferimento do pedido administrativo, se dará nos termos da legislação previdenciária, bem como do art. 1o- F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. Não vislumbro a presença dos requisitos para a antecipação da tutela, sob pena de dano irreversível ao erário. Sucumbente, responderá o Instituto requerido pelas despesas processuais e honorários advocatícios que, de acordo com os parâmetros fornecidos pelo legislador, fixo em 10% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas até esta data. P.R.I.C. ”

Apela o INSS pugnado pela improcedência do pedido inicial, alegando para tanto que não restou preenchido o requisito de miserabilidade. Argumenta ainda que o benefício assistencial só pode ser concedido à brasileiros natos ou naturalizados.

Com contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027183-38.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: HELENA MARTA SALGUEIRO ROLO - SP236055-N

APELADO: ICHIRO KARASAWA

Advogado do(a) APELADO: MITIKO MARCIA URASHIMA YAMAMOTO - SP73831-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

Inicialmente, quanto à possibilidade de concessão do benefício assistencial à estrangeiros, observo que o artigo 5o da Constituição Federal assegura ao estrangeiro, residente no país, o gozo dos direitos e garantias individuais, em igualdade de condições com o brasileiro.

Desta forma, sendo a assistência social um direito constitucional, os estrangeiros residentes no país também devem ser amparados com o benefício assistencial, desde que preenchidos os requisitos necessários.

Nesse sentido já decidiu a Suprema Corte em julgamento de Recurso Extraordinário, sob o rito de repercussão geral:

“ASSISTÊNCIA SOCIAL – ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS – ARTIGO 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE.

A assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal beneficia brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no País, atendidos os requisitos constitucionais e legais.

(RE 587970, Relator(a) Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2017, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-215 Divulg 21-09-2017, Pub: 22-09-2017)

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Quanto os critérios econômicos necessários para a concessão do benefício assistencial, o artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base no estudo social apresentado e jurisprudência dominante, tendo se convencido restar configurada a condição de hipossuficiência financeira ou miserabilidade necessárias para a concessão do benefício.

Confira-se:

“A prova pericial introduzida nos autos é de total valia. O laudo social de fls. 80/81 demonstra que núcleo familiar, no presente caso, é composto apenas pelo autor, o qual reside em imóvel cedido e não possui emprego e consequentemente nenhuma renda financeira e ainda, não possui nenhum convívio com a família, apesar de possuir duas filhas. Em parecer conclusivo, a assistente social afirmou que o requerente encontra-se em situações de vulnerabilidade sociais, de idade, renda, moradia e rompimento de vínculo familiar. Trata-se de pessoa só, contando com a ajuda de algumas pessoas conhecidas para moradia, sobrevivência e contato social pois não fala nosso idioma. Não recebe nenhum dinheiro da filha ou da esposa. Portanto, acreditamos que o benefício pode trazer ao requerente qualidade de vida e dignidade (fl. 81). Assim, com base no estudo social carreado aos autos, parece bastante razoável concluir que, não há valores a serem considerados para cálculo da renda per capita. Assim, não seria justo contarmos com a ajuda de uma família da qual o autor não participa e assim não possui condições de ter suas necessidades básicas atendidas. Portanto, verifica-se que o autor passa por dificuldades financeiras e necessita da ajuda de terceiros para sobreviver. Observo que o pedido administrativo foi indeferido sob a alegação de que o autor seria estrangeiro e assim não possuía o direito ao benefício pleiteado. Pois bem, quanto a esse aspecto temos que a condição de estrangeiro não impede a concessão do benefício assistencial ao idoso ou deficiente, em razão do disposto no artigo 5o, da Constituição Federal, que assegura ao estrangeiro residente no país o gozo dos direitos e garantias individuais em igualdade de condição com o nacional. Com efeito, não cabe fazer distinção entre brasileiros e estrangeiros quando a Lei Maior não o faz, ante o princípio da universalidade da assistência social. Do mesmo modo, não há que se restringir o acesso do estrangeiro ao LOAS por não haver tratados internacionais de reciprocidade, vez que o benefício de prestação continuada de um salário mínimo foi assegurado pela Constituição Federal através do já mencionado artigo 203, inciso V. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados (...) Assim, em que pese todo o alegado, entendo que a questão está sanada. O requisito idade foi adimplido, pois o autor conta, atualmente, com 75 anos (fl.22). Além disso, apurou-se que o autor necessita de cuidados médicos e de remédios, em virtude de sua idade, o que, em nosso país não se têm com facilidade no sistema público, fazendo-se necessário o amparo assistencial. É do conhecimento de todos os elevados custos em nosso país dos remédio se tratamentos, sendo que o autor não possui rendimento algum para suprir com o mínimo necessário. Evidente, portanto, que necessita da assistência Estatal prevista em nossa Constituição Federal, que é clara e precisa em atribuir ao Estado o dever de não deixar ao desamparo considerável parcela da população. Portanto, todos passaram a ter direito à saúde (art.196) e também à assistência social estatal (art. 203). Por fim, a Lei 8.742/93, em seu artigo 20, contempla o benefício assistencial à pessoa deficiente e ao idoso com 70 anos ou mais, que comprove situação de fragilidade extrema à sua sobrevivência. Como se vê, o autor preenche os requisitos indispensáveis à concessão do benefício assistencial.”

O estudo social (ID 87988892), elaborado em 17.05.2016, revela que a parte autora vive sozinho em imóvel cedido por um amigo.

No tocante às condições de moradia consta que: “lI - Condições de Moradia: Mora em caráter provisório e de favor na casa do endereço acima. Observamos inclusive uma placa de Aluga-se no portão. Sr. lchiro encontra-se a afastado de sua residência e da companhia de sua esposa e da filha Tamae (43 anos) por determinação do delegado, segundo ele, por ter sido enquadrado na Lei Maria da Penha. Está residindo no atual endereço por volta de 9 meses. A moradia lhe foi concedida por pedido de um amigo, Sr. Hirota, à proprietária do imóvel. Sr Hirota, logo depois do ocorrido, acolheu Sr. lchiro em Bom Jesus dos Perdões, mas por motivo de doença, teve que passar um período no Japão e colocou sua propriedade à venda. A moradia cedida, encontrava-se em final de obra e Sr. Ichiro comprometeu-se em ajudar no acabamento, com sua força de trabalho. Ocupa parte da casa, um quarto, banheiro cozinha. A pouca mobília existente lhe foi doada pelo amigo: cama, fogão 4 bocas, geladeira, 1 armário pequeno de cozinha e uma máquina de lavar roupas. Por ter sido expulso de casa, alega ter saído somente com as roupas do corpo e documentos.”

No que concerne às condições socioeconômica consta que: “III - Composição Familiar Reside definitivamente em Atibaia há 2 anos. Reside só. Casou-se e teve suas 2 filhas no Japão. Alega que veio para o Brasil para trabalhar em empresa em SP - capital e de l conheceu Atibaia, onde resolveram fixar residência, à Rua Juvêncio Maciel da Fonseca, 197 - Alvinópolís. Depois de 5 anos no Brasil, em 1995, Sr. Ichiro decidiu retornar ao Japão para trabalhar. A esposa e as filhas permaneceram aqui e Sr. Ichiro vinha para o Brasil a cada 2 anos quando trazia o dinheiro para a família. Há 2 anos aposentou-se com 73 anos e segundo ele, retirou de uma vez o dinheiro que tinha a receber. Alega que.o dinheiro que trazia e o recebido da aposentadoria foi entregue à filha para também ser utilizado na casa onde a família reside e também no imóvel construído à Rua Albertina Mieli Pires, hoje alugado, por aproximadamente, R$ 7.000,00 a R$ 8.000,00 (sete a oito mil reais), dos quais ele não recebe nada. Decidiu permanecer em Atibaia, com a esposa e a filha mais nova, pois a mais velha reside há anos no Japão. Nos primeiros 6 meses, a convivência foi boa e tudo corria bem até que a filha foi à delegacia denunciar o pai por violência doméstica. Sr. Ichiro afirma que a denúncia não procede e aguarda decisão, pois está em processo judicial. Sr. Benedito alega conhecer Sr. Ichiro por ter tido comércio próximo à residência da família dele.”

Em que pese a delicada relação familiar, o fato é que o autor e sua família possuem patrimônio constituído que pode lhe propiciar sustento, não sendo possível transferir ao estado tal obrigação. Em verdade, a dinâmica familiar narrada não desobriga a família a promover o devido amparo, e nem retira do autor o direito a seu patrimônio.

Conclui-se, desta forma, que as provas trazidas aos autos não foram hábeis à demonstração da impossibilidade de sustento, como exige o art. 20 da Lei 8.742/1993, e, portanto, ausente o requisito de miserabilidade, inviável a concessão do benefício assistencial, posto que não se presta a complementação de renda.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027183-38.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: HELENA MARTA SALGUEIRO ROLO - SP236055-N

APELADO: ICHIRO KARASAWA

Advogado do(a) APELADO: MITIKO MARCIA URASHIMA YAMAMOTO - SP73831-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONCESSÃO A ESTRANGEIROS. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. A assistência social é devida aos brasileiros natos e naturalizados, bem como aos estrangeiros residentes no país. RE 587970.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora e sua família possuem patrimônio constituído que permite o sustento do autor.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese do §3o do artigo 98 do CPC/2015.

6. Apelação do INSS parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.